Tribunal: STF
Processo: ARE 1550090
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão mediante a qual foi inadmitido o Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 14, p. 4):  



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA PARA EXTERIOR DE SANGUE DE CORDÃO UMBILICAL. ARMAZENAGEM DE CÉLULAS TRONCO. FINALIDADE TERAPEUTICA. 



    1. A interpretação da disposição do artigo 14 § 1° da Lei 10.205/2001 deve ser feita conforme a Constituição Federal, para concluir que não há vedação à exportação de sangue de cordão umbilical quando destinado à preservação da saúde e da vida humana. A remessa do sangue do cordão umbilical para estocagem em laboratório no exterior não se destina à comercialização e atende a interesse da parte impetrante de utilização no futuro pelo próprio titular do material genético para fins terapêuticos. Inexistência de ofensa ao interesse público. Precedentes da 6ª Turma. 



    2. Nega-se provimento ao recurso de apelação e à remessa oficial tida por interposta.”



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (eDOC 21).



    Com fulcro na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 97 e 199, § 4º, da Constituição da República, alegando-se, em síntese, que (eDOC 25, p. 6):  



    “O v. acórdão embargado entendeu que ao parágrafo 1º do artigo 14 da Lei 10.205/01 deve-se dar interpretação conforme a Constituição, a fim de se compatibilizar o seu teor com a determinação constante do § 4º, do artigo 199 da CF. 



    Ocorre que, consoante restará adiante demonstrado, no presente caso não houve uma interpretação conforme a constituição, uma vez que a norma em comento não dá margem a este tipo de interpretação. 



    Na realidade, o douto órgão julgador declarou a inconstitucional1idade da norma, em flagrante desobediência ao disposto no art. 97 da Carta Magna, tendo em vista que tal declaração não proveio do Plenário deste Tribunal.”



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso, ao fundamento de incidência do óbice constante da Súmula nº 282 deste Supremo Tribunal Federal, bem como por ausência de violação ao art. 97 da Constituição da República (eDOC 33).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se, na qualidade de custos iuris, opinando pelo desprovimento do recurso, mediante parecer assim ementado (eDOC 116, p. 1):



    “Administrativo e Constitucional. Recurso Extraordinário com Agravo. Remessa de sangue de cordão umbilical para o exterior. Art. 14, § 1º da Lei 10.205/2001. Considerável lapso temporal decorrido desde a propositura da ação. Situação de fato consolidada.



    – Requer-se o não provimento do recurso extraordinário.”



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Quando do julgamento da Apelação e da Remessa Necessária, o Tribunal de origem consignou, in verbis (eDOC 14, p. 2): 



    “A matéria já fora objeto de apreciação judicial pela Corte, na 6ª Turma, tendo sido firmado entendimento no sentido de que a interpretação da disposição do artigo 14 § 1° da Lei 10.205/2001 deve ser feita conforme a Constituição Federal, para concluir que não há vedação à exportação de sangue de cordão umbilical quando destinado à preservação da saúde e da vida humana. A remessa do sangue do cordão umbilical para estocagem em laboratório no exterior não se destina à comercialização e atende a interesse da parte impetrante de utilização no futuro pelo próprio titular do material genético para fins terapêuticos. 



    Não se reconhece, ademais, que a concessão da ordem atenda a interesse particular em detrimento de interesse público porquanto o procedimento usual nos partos realizados no país é que haja descarte do cordão umbilical e da placenta” (grifei).



    No acórdão que estampa a rejeição dos aclaratórios opostos na origem, outrossim, assim registrou a Corte local (eDOC 21, p. 2):



    “(...) não há que se falar em violação da norma constitucional que prevê a reserva de plenário, pois não houve declaração de inconstitucionalidade do § 10 do art. 14 da Lei 10.405/2001, tendo o voto condutor do acórdão encampado entendimento da Sexta Turma desta Corte, segundo o qual ´não há vedação à exportação de sangue de cordão umbilical quando destinado à preservação da saúde e da vida humana´. (...)”



     



    À vista desse cenário, quanto ao alegado malferimento ao art. 199, § 4º, da Constituição da República, ao argumento segundo o qual a pretensão da parte ora recorrida perpassa a efetiva exportação de sangue, atividade enquadrável como “comercialização”, nos moldes do apontado dispositivo constitucional (eDOC 25, p. 10), constato que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos adotados pela Corte local.



    Isso porque, no caso, o Tribunal de origem compreendeu não restar caracterizada a atividade de exportação, vedada por norma infraconstitucional, à vista do panorama de fundo da controvérsia, tocante “(...) preservação da saúde e da vida humana”, pontuando, ainda, que o interesse público não estaria sendo aviltado, em benefício do interesse privado, porquanto “(...) o procedimento usual nos partos realizados no país é que haja descarte do cordão umbilical e da placenta (eDOC 14, p. 2).



    Dessarte, incidente, nesse ponto, o óbice da Súmula nº 284/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”), na linha dos julgados a seguir colacionados:



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Benefício fiscal. Lei estadual nº 19.824/2017. Alegação de não aplicação da legislação infraconstitucional de regência. Súmulas 280 e 284/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que julgou procedente o pedido rescisório. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF 5. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido (Súmula 284/STF). IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.538.422 AgR, Relator Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, j. 03.06.2025, DJe 09.06.2025; grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. PARECER TRIBUNAL DE CONTAS. DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RAZÕES DISSOCIADAS DA MATÉRIA DEBATIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. HONORÁRIOS MAJORADOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. 2. A suposta violação ao art. 93, X, da Constituição da República não guarda pertinência com a matéria debatida. Incidência da Súmula 284/STF. 3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação infraconstitucional, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.512.278 AgR-segundo, Relator Ministro FLÁVIO DINO, Primeira Turma, j. 25.04.2025, DJe 29.04.2025; grifei).



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Vagas destinadas a candidatos negros e pardos. Reprovação na fase de heteroidentificação. Continuidade no certame nas vagas de ampla concorrência. Razões do apelo dissociadas do acórdão recorrido na parte em que versam sobre a aplicação do Tema RG nº 1.009. Reexame de fatos e provas: impossibilidade no campo extraordinário. Óbices dos enunciados nº 279, nº 280, nº 283 e nº 454 da Súmula do STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo em recurso extraordinário, no qual se buscava reformar acórdão que manteve candidato eliminado da modalidade de cotista em concurso público, em razão de reprovação na etapa de heteroidentificação, mas aprovado na ampla concorrência devido à sua classificação. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o candidato eliminado da modalidade de cotas raciais pode continuar no certame pela ampla concorrência, desde que tenha obtido pontuação suficiente para classificação, e (ii) avaliar se a decisão que assim determinou está de acordo com a legislação e a jurisprudência aplicáveis, impedindo o reexame de fatos e provas em sede extraordinária. III. Razões de decidir 3. O acórdão recorrido interpreta as normas relativas às cotas raciais (Lei nº 12.990, de 2014, e Lei estadual nº 17.432, de 2021) no sentido de que o candidato eliminado da modalidade de cotas raciais pode prosseguir no concurso público pela ampla concorrência, desde que sua pontuação o qualifique para as vagas gerais. 4. Os argumentos do agravante não impugnam de forma específica os fundamentos do acórdão, incidindo o óbice do enunciado nº 284 da Súmula/STF, que vedam recursos com razões dissociadas. 5. O exame de fatos e provas, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, encontra óbice nos enunciados nº 279, nº 280 e nº 454 da Súmula do STF, que proíbem o reexame em sede extraordinária. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido” (ARE 1.505.156 AgR-segundo, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, j. 17.02.2025, DJe 06.03.2025; grifei).



    A par disso, em relação à suscitada violação ao art. 97 da Constituição da República, observo que o exame do art. 14, § 1º, da Lei nº 10.205/2001, em cotejo com o disposto no art. 199, § 4º, do texto constitucional, deu-se com base em juízo exegético, a fim de estabelecer o alcance de tal norma legal ao caso em tela, razão por que não há se falar em malferimento à “cláusula de reserva de plenário”, tampouco ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10. 



    Com efeito, não há exigência de reserva de plenário na interpretação de dispositivos infraconstitucionais ou no juízo de subsunção das normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário, para tanto, que o deslinde firmado pelo órgão fracionário de origem tenha amparo, efetivamente, na incompatibilidade direta entre as normas legal e constitucional objeto da controvérsia, circunstância não verificada na espécie.



    Na mesma senda de compreensão:



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Multa. Descumprimento de obrigação acessória. Sanção prevista na Lei municipal nº 13.476/02. Incidência da penalidade mínima. Alegação de fixação de quantum diverso. Súmulas 279 e 280/STF. Reserva de Plenário. Ausência. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 5. Quanto à alegada violação ao art. 97 da Constituição, ressalta-se que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se deve confundir interpretação de normas legais com a declaração de inconstitucionalidade dependente da observância da cláusula de reserva de plenário. No caso, o Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse qualquer declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. Assim, não há que falar em ofensa ao art. 97 da Constituição. IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.505.247 AgR, Relator Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, j. 23.09.2024, DJe 25.09.2024 ; grifei).



    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. TRANSMUTAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. FUNASA. SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ADCT. VÍNCULO MANTIDO COMO CELETISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 DO STF. OBSERVÂNCIA AO ENTENDIMENTO FIXADO NO ARE-RG 906.491 E NO TEMA 928-RG. AGRAVO NÃO PROVIDO. *. As decisões reclamadas reconheceram que não houve transmutação válida do regime celetista para o estatutário, tendo em vista que o servidor público foi admitido antes da Constituição Federal de 1988, sem concurso público, e não detém a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT. 2. Constatada a natureza celetista da relação jurídica, é competente a Justiça do Trabalho para o julgamento da ação, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE-RG 906.491 e no Tema 928 da repercussão geral. 3. A decisão impugnada não incorreu em ofensa à Súmula Vinculante nº 10, uma vez que não declarou inconstitucionalidade de norma sem observância da cláusula de reserva de plenário, mas apenas aplicou interpretação conforme o entendimento vinculante firmado pelo STF. 4. Reclamação a que se nega seguimento. Agravo não provido” (Rcl 77.832 AgR, Relator Ministro FLÁVIO DINO, Primeira Turma, j. 26.05.2025, DJe 29.05.2025; grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÃO POPULAR. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ART. 109, I, DA CF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA. INTERESSE ECONÔMICO DA UNIÃO. INTERVENÇÃO ANÔMALA. ART. 5º DA LEI 9.469/97. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO E À SUMULA 517 DO STF. IMPROCEDÊNCIA. 1. Para chegar à conclusão sugerida pela parte Recorrente, acerca da existência de interesse jurídico e não meramente econômico da União no feito, seria necessária uma nova interpretação da legislação infraconstitucional de regência (Lei nº 9.469/97), o que impede o trânsito do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal. 2. Improcedente a alegada ofensa à cláusula de reserva de plenário, considerando que o Tribunal de origem não declarou inconstitucional ou afastou, com fundamentos extraídos da Constitucional Federal, uma vez que apenas houve interpretação e aplicação da legislação ordinária pertinente à espécie. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios na instância de origem” (RE 1.379.914 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, Segunda Turma, j. 13.03.2023, DJe 15.03.2023; grifei).



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, III e IV, b, do Código de Processo Civil, e 21, §1º,  do RISTF, conheço em parte do Recurso Extraordinário, e, nessa extensão, nego-lhe provimento. 



    Sem honorários recursais, ante a ausência de anterior fixação, à teor do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente